Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. PRELIMINAR AFASTADA. VÍCIOS NO CONTRATO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interpostas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a resolução do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, com a respectiva devolução dos valores pagos, além de indenização pelo dano moral sofrido.
2. Não há se falar em intempestividade do recurso quando constatada a sua interposição dentro do prazo processual alargado em função da instabilidade do sistema.
3. A rescisão do contrato de compra e venda acarreta, por arrastamento, a rescisão do contrato conexo de financiamento bancário realizado para a aquisição do veículo, em virtude da natureza acessória deste pacto.
4. Nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento por culpa da vendedora, é necessária a restituição ao consumidor dos valores despendidos para a consecução do negócio, retornando as partes ao status quo ante.
5. Apesar da conexão entre as avenças e a natureza acessória do segundo contrato, sua interdependência não torna o agente financeiro garante de qualquer responsabilização civil, constituindo cada avença suas próprias características, portanto, demanda apreciação independente, devendo cada empresa ser responsabilizada nos limites das obrigações estipuladas, de regra, pois positivada a falta de cautela do financiador, caso dos autos, ao não exigir a documentação necessária, faz-se imperiosa a sua responsabilidade solidária.
6. Denota-se que as circunstâncias do caso concreto promoveram grau de frustração que transcende a noção de inadimplemento contratual e transborda os limites do mero aborrecimento, atingindo a esfera da dignidade do autor. Assim, embora haja duas relações jurídicas distintas, restou devidamente demonstrada a atuação das duas rés nos danos causados ao autor.
7. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
8. Revelando-se coerente a indenização fixada na origem, frente às circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção do valor estimado.
9. Não há se falar em aplicação da taxa SELIC quando demonstrada a fixação em índice diverso. Logo, plenamente possível a devolução dos valores, com a devida correção monetária e fixação de juros de mora.
10. Recurso conhecido e desprovido.